Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
A certidão de ID 57080751 indica o trânsito em julgado e a consolidação das teses definidas no IRDR 16 (n.o 0720138-77.2020.8.07.0000). Intime-se as partes para que se manifestem, objetivamente, no prazo comum de 10 (dez) dias acerca das teses definidas no referido precedente vinculante e os eventuais reflexos de sua incidência no presente caso. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se.